Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-29.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008759-29.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAILTO NUNES ALVES - CPF: 042.458.721-10 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRIDO), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). INSCRIÇÃO. PRAZO DE
5
ANOS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alegação de inscrição indevida no SCR do Banco Central:
A parte autora alegou a manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central além do prazo máximo de
5
anos.

Obrigação das instituições financeiras:
Nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do
Bacen
, as instituições financeiras têm a obrigação de fornecer ao Banco Central informações sobre operações de crédito, visando permitir a avaliação de risco por outras instituições financeiras.

Entendimento jurisprudencial:
O SCR, embora seja um cadastro restritivo, possui natureza diversa dos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, sendo utilizado principalmente para fins de análise de crédito. A manutenção indevida de registros no SCR após
5
anos pode configurar ato ilícito, se comprovada a irregularidade.

Ausência de prova de ato ilícito:
No caso em análise, a autora não comprovou que a dívida permanecia registrada além do prazo de
5
anos. A inscrição de R$ 162,97 foi realizada em setembro de 2018 e permaneceu até setembro de 2021, conforme documentos juntados aos autos, respeitando, portanto, o prazo previsto em lei.

Inversão do ônus da prova e ônus da parte autora:
Ainda que se trate de relação de consumo, cabia à parte autora comprovar a alegada irregularidade. A ausência de prova de manutenção indevida da dívida no SCR justifica a improcedência do pedido.

Histórico financeiro versus permanência de dívida:
A emissão do extrato em outubro de 2023 reflete o histórico financeiro da autora, e não a manutenção indevida da dívida prescrita. O registro do débito seguiu os prazos legais, não configurando ato ilícito.

Precedente da Turma Recursal:
Esta Turma Recursal já se manifestou no mesmo sentido, conforme julgado recente: "RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO ‘PREJUÍZO’. INFORMAÇÃO NÃO MANTIDA APÓS O PRAZO DE
5
ANOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO." (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 14/11/2023).

Sentença mantida:
Não se verificou a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira. A sentença de improcedência deve ser mantida.

Multa do artigo 1.021, §4º do CPC:
Diante do desprovimento do recurso, aplica-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, §4º do CPC, sem concessão de gratuidade quanto a essa penalidade. A interposição de novos recursos ficará condicionada ao depósito da referida multa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024